Tribunal: TJMT
Processo: 1027835-85.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027835-85.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.883.521-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS,

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E ATIPICIDADE DO USO DE DOCUMENTO FALSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES [ASSOCIAÇÃO E DOCUMENTO FALSO] E REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO DE DROGAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIDO – DOCUMENTO FALSO – UTILIZADO PARA OCULTAR CONDIÇÃO DE FORAGIDA - CRIME CARACTERIZADO INDEPENDENTEMENTE DE SOLICITAÇÃO DA POLÍCIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - DOSIMETRIA DO TRÁFICO DE DROGAS – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS -

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ARESTO DO STJ – ELEVAÇÃO EM 2 ANOS - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS

COMPROVADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E READEQUAR AS PENAS.

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

Os agentes residirem no mesmo imóvel e serem casados, por si só, não induz envolvimento em associação para a mercancia de entorpecentes (TJMT, N.U 1003229-70.2021.8.11.0021).

O c. STJ possui entendimento de que
“a utilização de documento falsificado, ainda que solicitado pela autoridade policial, configura o delito tipificado no art. 304 do CP”
(AgRg no AREsp 871.502/RS)

“Revela-se inconsistente a tese de que o flagrante do recorrente foi preparado pelos policiais civis, eis que, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça: ‘é irrelevante, para a caracterização do crime de uso de documento falso, que o agente use o documento por exigência da autoridade policial’ [...]”
(tjmt, AP, N.U 0000646-42.2015.8.11.0021).

A apresentação de documento falso (cédula de identidade) para ocultar a condição de foragida, caracteriza o crime de uso de documento falso, independentemente da solicitação de autoridade policial (STJ, AgRg no REsp 1.563.495/SP; STJ, HC 193.319/SP).

A diversidade das drogas apreendidas [maconha e cocaína], somada a quantidade e natureza nociva da cocaína constituem fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância
preponderante
, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e posição do c. STJ (HC nº 379.633/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

A elevação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão mostra-se proporcional diante da
“quantidade e variedade de drogas apreendidas [...] e levando-se em conta as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(AgRg no HC n. 829.342/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.8.2023)

A existência de apetrechos, insumo, dinheiro sem origem lícita comprovada, somados à confissão da apelante [de que recebia periodicamente drogas na residência] evidenciam dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC nº 720.869/SP; AgRg no AREsp nº 2.246.706/PR; AgRg no AREsp nº 2.157.054/CE), a afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

A pena fixada e a circunstância judicial negativa autorizam o regime inicial fechado, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 800.231/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1027835-85.2022.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000901-61.2022.8.11.0045), que a condenou por tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 304 do CP- (ID 172885372).

A apelante alega que: 1)
as provas seriam insuficientes sobre
“estabilidade e permanência na associação, além da [...] divisão de tarefas”
; 2)
“a equipe policial já possuía ciência de que o documento era falso”
, a caracterizar atipicidade da conduta do uso de documento falso; 3) não há fundamento para exasperar a pena-base do tráfico de drogas; 4) “
só é possível para o afastamento da causa de diminuição de pena processos cuja a condenação já transitou em julgado”
, a justificar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvida dos crimes da associação ao tráfico e uso de documento falso. Subsidiariamente, redimensionada a pena do tráfico privilegiado.

Prequestiona
“os artigos constitucionais e legais seguintes: A) Art. 1º, III e art. 5º, LVII, da CF/88; B) Da Lei 11.343/06: Art. 33, caput, art. 35, caput; C) Do Código Penal: art. 17, art. 297, art. 304; D) Do Código de Processo Penal: Art. 386, III, V e VII”
(ID 172885393).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 172885397).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO O ANIMUS ASSOCIATIVO, DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS, DA FINALIDADE DE PRATICAR, REITERADAMENTE, O TRÁFICO DE DROGAS – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE FLAGRANTE PREPARADO – NÃO HÁ QUE SE FALAR NA OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL – 3. REQUESTADA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INVIABILIDADE – O JULGADOR NÃO ESTÁ ATRELADO A FRAÇÕES PREDETERMINADAS, DEVENDO SE ATER APENAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – 4. PUGNADO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – IMPERTINÊNCIA – A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI N° 11.343/2006 IMPEDE A APLICAÇÃO DA BENESSE – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre De Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 177612184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] na data de 01/11/2022, por volta das 12h00min, na Rua I, n. 20, Bairro Jardim Rondônia, nesta cidade, os denunciados REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS e VITOR ERICK DA SILVA BASTISTA guardavam e mantinham em depósito 03 (três) porções, perfazendo a massa de 1.553,54 g (um mil, quinhentos e cinquenta e três), 11 (onze) outras porções, apresentando massa de 939,60 g (quatro gramas e onze centigramas), e 01 mais (um) porção, pesando a massa de 0,45 g (quarenta e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (03 porções), de COCAÍNA, a segunda (11 porções), de MACONHA, e, a última (01 porção), de ECSTASY, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 47/49 ID 103816083.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS e VITOR ERICK DA SILVA BASTISTA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe. [...]

Adequando-se a conduta de REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS ao disposto nos arts. 33, caput , e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c\c art. 69, do Código Penal, e a conduta de VITOR ERICK DA SILVA BASTISTA, ao disposto no arts. 33, caput , e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA.”
(Reinaldo Antonio Vessani Filho, promotor de Justiça – ID 172885300).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, e dosou suas penas nos seguintes termos:

“
[...] À luz dos fatos e fundamentos delineados oralmente neste ato, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR a acusada REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS como incursa nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 e 304 c/c 297, do todos do Código Penal, e ABSOLVÊ-LA da prática do crime do artigo 307 do Código Penal, conforme fundamentação oral. [...].

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006)

[...]

Circunstâncias do crime: [...]

Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a diversidade, natureza e elevada quantidade de entorpecente apreendido (1.553,54 g de cocaína, 939,60 g de maconha), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Por outro lado, considerando que a denunciada confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, e diminuo a pena aplicada em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas da ré, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Assim, fixo a pena final para esse crime em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006) [...]

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas da réu, aplico a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, C/C ART. 297 DO CP) [...] sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas da ré, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Concurso de delitos –

Somando a pena total aplicada aos delitos imputados à ré, CHEGA-SE À REPRIMENDA DEFINITIVA DE 10 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 1210 DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO CADA DIA MULTA.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juiz de Direito – ID 172885372)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 172884856), Laudo de Constatação (ID 172884872 – fls.54), Laudo Pericial de Drogas n° 3.14.2022.90155-01 (ID 172885326) e Laudo Pericial Criminal (ID172885356), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Nilton Nunes dos Santos Filho, investigador de Polícia (ID 172884854), Rogerio Sabeh de Castro, investigador de Polícia (ID 172884855), e REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTO, a apelante (ID 172884861).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Nilton Nunes dos Santos Filho, Rogerio Sabeh de Castro, bem como o interrogatório de REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTO, a apelante (Relatório de Mídias – ID 172885370).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular condenou a apelante por entender, em síntese, que
“a ré estava de posse de quantidade superior a 1,5kg de cocaína pura, conforme os policiais mencionaram, entorpecentes que superariam meio milhão de reais, [...] admitiu que havia uma entrega ali periódica [...] o seu companheiro, Vitor Erick, que já era conhecido como a pessoa que usava este veículo gol, pelas investigações da polícia, e que também era a pessoa responsável ali dentro da organização “comando vermelho” pela distribuição de entorpecente.”

Todavia, não se extrai da prova oral produzida [depoimentos dos policiais
Nilton Nunes dos Santos Filho e Rogerio Sabeh de Castro]
a existência de vínculo estável para a traficância,
a estabilidade e/ou permanência, bem como a divisão de tarefas com funções definidas,
notadamente porque o período,
dias e a quantidade de campanas sequer foram indicados,
embora comprovado o tráfico de drogas em data e dia específico [1°.11.2022 às 12h].

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A propósito, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Noutra vertente, o fato de os agentes residirem no mesmo imóvel e serem casados, por si só, não induz envolvimento em associação para a mercancia de entorpecentes (TJMT, N.U 1003229-70.2021.8.11.0021, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 27.2.2023).

Logo, impõe-se a absolvição da apelante da associação para o tráfico, por não estar provado a existência do fato (CPP, art. 386, II).

Por sua vez,
REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS
tinha posse de documento público falso, consistente em uma Carteira de Identidade, RG. Nº 2275101-5, expedida em 10/07/2017, em nome de Lisa Stephany Souza Siqueira, que ao ser submetido à exame técnico constatou ser
“falso”
, consoante se extrai do Laudo Pericial nº 511.2.14.9151.2023.12165-A01 subscrito pela perita oficial criminal Ana Maria dos Anjos Xavier Ulle (ID 172885356).

A alegação da Defesa de que seria atípica a conduta porque a equipe policial preparou o flagrante, sob a assertiva de que
“já teriam identificado seu verdadeiro nome e [...] a apresentação do documento ocorreu após provocação da autoridade policial”
não se mostra verossímil.

Isso porque, o c. STJ possui entendimento de que
“a utilização de documento falsificado, ainda que solicitado pela autoridade policial, configura o delito tipificado no art. 304 do CP”
(AgRg no AREsp 871.502/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz -

29.5.2018)

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Revela-se inconsistente a tese de que o flagrante do recorrente foi preparado pelos policiais civis, eis que, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça: ‘é irrelevante, para a caracterização do crime de uso de documento falso, que o agente use o documento por exigência da autoridade policial’ [...]”
(AP, N.U 0000646-42.2015.8.11.0021, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.4.2016).

Noutro giro, a apelante afirmou, na fase policial,
“que veio para Rondonópolis na companhia de VITOR pois ambos possuem mandado de prisão em aberto no município de Alto Taquari”
(ID 172884861), a demonstrar que utilizava o documento falso para evitar a prisão.

Com efeito, a apresentação de documento falso (cédula de identidade) para ocultar a condição de foragida, caracteriza o crime de uso de documento falso, independentemente da solicitação de autoridade policial (STJ, AgRg no REsp 1.563.495/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz – 28.4.2016; STJ, HC 193.319/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro – 26.10.2015).

Assim, deve ser mantida a condenação pelo uso de documento falso (CP, art. 304).

Passa-se à revisão da dosimetria do tráfico de drogas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) ano de reclusão ao considerar a “
diversidade, natureza e [...] quantidade de entorpecentes apreendidos (1.553,54 g de cocaína, 939,60 g de maconha)
.

A diversidade das drogas apreendidas [maconha e cocaína], somada a quantidade e natureza nociva da cocaína constituem fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância
preponderante
, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e posição do c. STJ (HC nº 379.633/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Em seu turno, a elevação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão mostra-se proporcional diante da
“quantidade e variedade de drogas apreendidas [...] e levando-se em conta as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(AgRg no HC n. 829.342/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.8.2023).

Sendo assim, a pena-base deve ser mantida em 7 (sete) anos reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e reconhecida a
atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), conserva-se a pena provisória em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, afastou a minorante do tráfico privilegiado por entender que a apelante se dedicava às atividades criminosas, extraída das circunstâncias concretas do tráfico de drogas e por responder uma ação penal por tráfico de drogas no município de Alto Taquari (N.U 1000489-86.2022.8.11.0092).

Realmente, “
a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, Des. Convocado - 29.11.2021).

Ocorre que na residência da apelante, localizada à Rua I, n. 20, bairro Jardim Rondônia, Rondonópolis/MT, foram encontradas 3 (três) porções de cocaína, pesando 1,5kg (um quilo e meio), 11 (onze) porções de maconha, com peso de 939g (novecentos e trinta e nove gramas), 1 (uma) porção de ecstasy, pesando 0,45 g (quarenta e cinco centigramas), 1 (uma) sacola contendo ácido bórico,

duas facas utilizadas para cortar droga, duas balanças de precisão, 1 (um) drone, 2 (dois) medidores de droga, duas tesouras, 1 (um) rolo de papel filme, 1 (um) aparelho celular, marca Apple, e R$ 999,00 (novecentos e o noventa e nove reais) em espécie, conforme
Termo de Exibição e Apreensão (ID 172884856)
.

Merece destaque que a apelante admitiu, em Juízo, que recebia quinzenalmente drogas em sua residência [em Rondonópolis/MT] para armazenamento e teria evadido do município de Alto Taquari em razão de possuir um mandado de prisão em aberto, também, por tráfico de drogas naquele município.

Não bastasse, a apelante
adquiriu
o veículo Ônix, placa RGC-2B93, por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mais parcelas (sem valor especificado), mesmo tendo declarado, à autoridade Policial, que estava desempregada, ou seja, sem comprovar a origem lícita da compra do veículo.

Em suma, a existência de apetrechos [balanças de precisão, facas, tesouras, medidores de drogas], insumo [ácido bórico], dinheiro sem origem lícita comprovada, somados à confissão da apelante [de que recebia periodicamente drogas na residência] evidenciam dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC nº 720.869/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.4.2022; AgRg no AREsp nº 2.246.706/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2023; AgRg no AREsp nº 2.157.054/CE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.4.2023), a afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Por conseguinte, a pena da apelante deve ser mantida em
5 (cinco) anos de reclusão 10 (dez) meses e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Considerando a absolvição da associação ao tráfico de drogas e o concurso formal de crimes, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Enfim, a pena fixada e a circunstância judicial negativa autorizam o regime inicial fechado, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 800.231/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.8.2023).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver a apelante
da associação para o tráfico, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II) e readequar as penas a
7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023